Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-71.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por crime de furto qualificado. A Defesa pretende a redução da pena-base, sustentando a obrigatoriedade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata cominada ao tipo penal, ante a existência de três circunstâncias judiciais negativas.
2. A sentença, ao valorar negativamente os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, elevou a pena-base em 3/8 (três oitavos) do intervalo entre as penas mínima e máxima. Reconhecida e compensada a circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Pena final fixada em 4 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, com 21 dias-multa. Indeferidas substituição da pena e suspensão condicional. Prisão preventiva mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena-base mediante aumento de 3/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a adoção de critérios diversos (como 1/6 ou 1/8) para majoração da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica. A dosimetria da pena é regida pelo princípio do livre convencimento motivado, exigindo fundamentação idônea, mas não fórmula matemática vinculante.
5. O critério adotado pelo Juízo de origem – aumento proporcional de 3/8 do intervalo legal em razão de três circunstâncias judiciais negativas – encontra amparo em jurisprudência consolidada do TJDFT. A fundamentação é adequada, especialmente diante da gravidade das circunstâncias, dos maus antecedentes e da conduta social do agente.
6. Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na pena imposta, deve ser prestigiado o juízo discricionário do magistrado sentenciante, em consonância com a autonomia judicial assegurada pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.